Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727217-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A Agravado: Tim S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Valparaizo Empreendimentos e Participações S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0704549-42.2020.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a impugnação aos honorários do perito, por considerar que não foi apresentado nenhum dado concreto que pudesse comprovar o alegado excesso. Saliento que os honorários do perito devem observar o grau de complexidade do serviço, a formação do profissional, a capacidade econômica da parte que arcará com o ônus, entre outros pontos. Atento a tais circunstâncias, reputo que o valor de R$ 16.340,00 atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. Neste sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. EXORBITÂNCIA NÃO COMPROVADA. No ordenamento jurídico vigente, inexistem disposições legais que estabeleçam parâmetros objetivos para o arbitramento dos honorários periciais. A remuneração dos peritos deve ser fixada, no entanto, conforme a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, observando-se o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com o pagamento de tal verba (CPC, art. 33). Nessa tarefa, o magistrado age no exercício do poder discricionário que, por sua vez, é orientado pela razoabilidade. Os honorários periciais devem, a um só tempo, possibilitar a realização da prova técnica e remunerar os profissionais de forma justa. A alegação de exorbitância dos honorários periciais não merece acolhimento quando ausente a comprovação do excesso. (Acórdão n.691242, 20130020070594AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2013, publicado no DJE: 10/07/2013. Pág.: 142). Intime-se a ré para depositar o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de desistência quanto ao pedido de produção da referida prova, suportando, consequentemente, o ônus de sua ausência.” A agravante sustenta, em suas razões recursais (Id. 18217658), em síntese, que o valor dos honorários do perito designado foi fixado em quantia não razoável diante do valor médio praticado no mercado em relação ao serviço em questão. Argumenta que é administradora de centros comerciais, tendo havido repercussão, nas atividades desenvolvidas pela ora recorrente, pelas medidas de isolamento social e enfrentamento ao novo coronavírus (SARS-Cov-2), razão pela qual não tem condições financeiras de arcar com honorários do perito em patamar superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e determinada a redução do valor dos honorários do perito para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou, subsidiariamente, a nomeação de outro perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 18219713 e Id. 18219715). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e se mostra aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso, no entanto, o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão que determinou a elaboração de prova pericial, designou o experto e fixou o valor dos honorários do expert. Ocorre que o art. 1015 do CPC agora em vigor passou a limitar a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Observa-se, no entanto, que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso, não é possível impor ao Juízo singular, pela via do agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas. Aliás, também não pode ser admitido o reexame da quantia a ser desembolada pelo custeio da produção da prova. Todas essas questões serão objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator